Tribunal: TJES
Processo: 5000121-06.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-06.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA PAULA SOARES ROSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000121-06.2023.8.08.0044

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ANA PAULA SOARES ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE/NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. DISTINGUISHING DO TEMA 1.414/STJ. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA E BIOMETRIA FACIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenizatória na qual a parte autora alega não ter contratado empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC), sustentando a ocorrência de fraude. A sentença de 1º grau julgou os pedidos parcialmente procedentes ao reconhecer a existência de vício de consentimento, declarando a inexistência do contrato, desconstituindo os débitos e condenando a ré à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado pelo Tema 1.414 do STJ; (ii) saber se a sentença de origem é nula por caracterizar julgamento extra petita (reconhecimento de vício de consentimento não suscitado na inicial); e (iii) saber se houve fraude ou se a contratação eletrônica, confirmada pela disponibilização do crédito, é válida perante a alegação de inexistência de relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.414 do STJ determina a suspensão de processos que discutem a validade, a abusividade e os efeitos de contratos de cartão de crédito consignado efetivamente celebrados. A controvérsia dos presentes autos situa-se no plano da existência do negócio jurídico (negativa total de contratação), operando-se a distinção (distinguishing) que autoriza o prosseguimento do feito, nos moldes do art. 1.037, § 12, do CPC.

A sentença padece de nulidade por inobservância ao princípio da correlação (julgamento extra petita), visto que a causa de pedir narra inexistência real de relação jurídica, mas o juízo a quo reconheceu indevidamente a ocorrência de vício de consentimento. Nulificada a sentença, o feito comporta o julgamento imediato do mérito.

A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ) ao apresentar o Termo de Adesão assinado mediante plataforma digital com assinatura eletrônica avançada, amparada por biometria facial (selfie) e autenticação via Token enviado por SMS para o telefone da consumidora.

O efetivo proveito econômico restou demonstrado mediante comprovantes de transferência (TED) destinados à conta bancária de titularidade da autora. A utilização integral do crédito configura confirmação tácita do negócio jurídico (art. 174 do CC) e atrai a aplicação da boa-fé objetiva, sendo vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ausente ato ilícito, é indevida qualquer reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. É nula, por configurar julgamento extra petita, a sentença que julga procedente o pedido com base em vício de consentimento quando a causa de pedir se funda exclusivamente em negativa total de contratação e fraude. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) celebrada via plataforma digital com assinatura eletrônica avançada, biometria facial e token, mormente quando comprovado o efetivo proveito econômico do consumidor mediante recebimento dos valores, o que afasta a tese de fraude e atrai a incidência da boa-fé objetiva (vedação ao venire contra factum proprium)."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, II, e 1.037, § 12;

CC, arts. 174, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.414 (distinguishing);

STJ, Tema Repetitivo nº 1.061;

TJ-SP, Apelação Cível 10038428420248260048, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 - Turma IV, j. 10.10.2024;

TJ-ES, Apelação Cível 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 07.02.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG SA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ANA PAULA SOARES ROSA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18279001), nos seguintes termos:
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO para CONDENAR a parte REQUERIDA, às seguintes obrigações:

I) DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado sob o nº 16851305, e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, devendo ser restituído em dobro a requerente os valores descontados de forma indevida desde Julho/2020, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
II) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.405,66 (três mil quatrocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), dos valores pagos indevidamente, devendo ser acrescido correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar de cada desembolso.
III) CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar a requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
DEFIRO
a Gratuidade da Justiça.”.

Em sede recursal (ID 18279003), a parte recorrente defende a regularidade da contratação, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer o afastamento da restituição em dobro (pugnando pela forma simples) e a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18279007).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, dada a ausência das hipóteses legais para a concessão de efeito suspensivo.

PRELIMINARMENTE: DO NÃO SOBRESTAMENTO (TEMA 1.414/STJ)

Inicialmente, afasto a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.414 do STJ. A suspensão determinada pela Corte Superior vincula-se a processos que discutem a validade, a eventual abusividade e os efeitos de Contratos de Cartão de Crédito Consignado efetivamente celebrados.

No caso em apreço, contudo, a lide versa sobre a inexistência de relação jurídica por negativa de contratação (consumidor enganado que não desejava contratação alguma), uma vez que a autora alega nunca ter solicitado ou anuído qualquer contrato vinculado ao cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC). A sentença recorrida, por sua vez, julgou procedentes em parte os pedidos com base num vício de consentimento (pretendia contratar produto diverso) fato este sequer discutido na inicial.

Tratando-se de discussão situada no plano da existência do negócio jurídico (e não meramente sobre sua validade ou encargos), a matéria não se amolda à moldura de afetação do Tema 1.414.

Por mais que a sentença recorrida reconheceu a inexistência da relação jurídica por vício de consentimento, como e trata de comando extra petita, portanto nulo. opera-se o
distinguishing
, autorizando o regular prosseguimento do julgamento, nos termos do art. 1.037, § 12, do CPC.

Dito isso, nulo o comando sentencial, pela inobservância do princípio da correlação entre os fatos alegados e o comando judicial, eis que não há menção a vício de consentimento (erro substancial quanto ao contrato entabulado), mas de negativa total de contratação (inexistência real de relação jurídica).

Superada tal questão, passo à análise do Mérito, haja vista que mesmo com a nulidade operada, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de negativa de contratação na contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC) nº 16851305
(ID 18278624, pág. 2).

Compulsando os autos, verifica-se que o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC) foi cabalmente cumprido pela instituição recorrente, que apresentou o instrumento contratual devidamente formalizado.

Verifica-se a validade do negócio por meio da convergência de provas documentais. O requerido colacionou o contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 18278984), bem com outros Termos de consentimento/autorização e contratações de saques mediante utilização do cartão de crédito consignado, devidamente assinados pela parte autora por meio de assinatura eletrônica, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 10/09/2020.

A autenticidade da contratação é atestada pela assinatura eletrônica avançada, realizada via plataforma digital iniciado a transação em 10/09/2020, com a observância de múltiplos fatores de segurança que conferem plena rastreabilidade ao ato. No caso concreto, a validação ocorreu mediante a conferência de biometria facial (
selfie
) e autenticação via Token enviado por SMS para o terminal telefônico do autor de final 5545.

Ressalte-se que a parte autora não impugnou especificamente o número do telefone cadastrado e utilizado para a autenticação, o qual possui DDD 27, prefixo correspondente à sua região de domicílio – Santa Teresa/ES, o que corrobora a presença digital da autora na localidade no momento do aceite. Além disso, o sistema registrou os
timestamps
(carimbos de tempo) que confirmam o aceite digital exatamente no dia 14/09/2020 às 16:51:18, não havendo qualquer indício de irregularidade ou fraude (ID 18278984, pág. 19).

Sobre a validade dessa modalidade de contratação, destaca-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...]. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
[...] (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024). [Grifo nosso].

Ademais, o proveito econômico restou cabalmente demonstrado pelos comprovantes de créditos, via TED, destinados à conta de titularidade da requerente nos valores de R$ 2.284,75, datado em 17/09/2020 e R$ 264,97, datado em 03/08/2021
(ID 18278987 e 18278988)
.

Registra-se que a parte autora não impugna o recebimento de valores nem a titularidade da conta bancária, tampouco apresenta qualquer extrato capaz de afastar o crédito em sua conta.

Destarte, a despeito de a requerente alegar não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do contrato, visto que a efetiva utilização integral do crédito, sem qualquer questionamento administrativo, configura a confirmação tácita do negócio jurídico (Art. 174 do Código Civil) e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

É vedado à parte usufruir do aporte financeiro e, simultaneamente, arguir fraude ou desconhecimento da contratação e das cláusulas que o viabilizaram. Assim, confirma a consumação do negócio jurídico e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, resta consolidada a validade do ajuste.

A Instituição Financeira desincumbiu-se do ônus de provar a contratação e a disponibilização do valor, conforme o Tema 1.061 do STJ.

Enfim, afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II -
O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento.
III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).[Grifo nosso].

Diferentemente do realizado pelo magistrado de origem quando do julgamento, não há como transmudar a pretensão de inexistência do ajuste para vício de consentimento quando da modalidade de contrato bancário, seja em razão de não constar na causa de pedir, seja em razão de que mesmo que assim o fosse, a referida tese seria impassível de acolhimento (inépcia), eis que completamente contrária a tese de inexistência do contrato.

Com esse raciocínio, não se verifica a ocorrência de fraude/golpe. Por conseguinte, o contrato de cartão de crédito consignado (modalidade RMC) nº 16851305, objeto desta lide, não deve ser declarado nulo, ante a inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita por parte do recorrente, não subsiste o dever de indenizar a título de danos materiais ou morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

Em face dessas considerações, e em dissonância com o entendimento do Juízo de origem, entendo pela nulidade integral da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
NULIFICAR
a sentença objurgada, por ser
extra petita
, e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo : 5000121-06.2023.8.08.0044

I. Caso em exame

Tratam os autos de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por Ana Paula Soares Rosa em face de Banco BMG S.A. A autora sustenta que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário (pensão por morte) referentes a cartão de crédito consignado (RMC) que nega terminantemente ter contratado, alegando fraude. Postulou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos procedentes em parte, mas fundamentou a decisão na ocorrência de vício de consentimento (falha no dever de informação), declarando a inexistência do contrato e condenando o réu à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O e. Juiz Relator anulou a sentença por considerá-la
extra petita
e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais por reputar válida a contratação eletrônica e caracterizado o proveito econômico.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por caracterizar julgamento
extra petita
ao afastar-se da causa de pedir; (ii) saber se há prova robusta e indene de dúvidas acerca da contratação do cartão de crédito consignado por meio eletrônico; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) se a situação vivenciada configura dano moral passível de compensação.

III. Razões de decidir

Acolho a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
sustentada pelo Banco BMG S.A., acompanhando, neste ponto, o judicioso voto do e. Juiz Relator. Porque, de fato, a causa de pedir deduzida na petição inicial funda-se exclusivamente na negativa total de contratação e na alegação de fraude, não havendo qualquer menção a vício de consentimento ou erro quanto à modalidade contratada. Ao julgar a lide com base em premissa fática não arguida pela autora, o juízo de origem violou o princípio da correlação (adstrição), impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença para, com fulcro na teoria da causa madura, tal como autorizado pelo art. 1.013, § 3º, do CPC, proceder à análise direta do mérito.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que, com a devida vênia ao entendimento do e. Juiz Relator, a despeito da apresentação de registros eletrônicos de contratação (tais como biometria facial e token via SMS), o fato é que, diante da recusa peremptória da autora em ter contratado o referido cartão de crédito consignado, não há razões para sujeitar a consumidora a convenção não desejada, imposta pela instituição financeira em seu proveito.

A matéria em debate, referente à formalização de contratos de cartões de crédito consignados de forma eletrônica, tem se repetido de maneira contumaz e revela enorme fragilidade probatória. A captação de clientes nestes moldes, muitas vezes de maneira célere e diversionista por canais digitais, não demonstra o cabal esclarecimento e a adesão livre e consciente da consumidora vulnerável a negócio jurídico oneroso e complexo como o cartão de crédito consignado (RMC).

Feitas essas considerações, a mera disponibilização de valores na conta bancária da autora (TEDs de R$ 2.284,75 e R$ 264,97), sem a prova robusta de que ela efetivamente anuiu de forma inequívoca com os exatos termos de cartão de crédito consignado, configura prática comercial abusiva, violando o art. 39, IV, do CDC.

Portanto, acompanhando a conclusão do e. Juiz Relator apenas quanto à anulação da sentença, divirjo respeitosamente no mérito para reconhecer a inexigibilidade do contrato, devendo as partes retornar ao
status quo ante
.

A restituição dos descontos deve ocorrer em dobro, ante a má-fé objetiva de impor contratação não comprovadamente desejada.

Os danos morais restam configurados pela angústia de ver verba alimentar subtraída indevidamente, mostrando-se razoável o valor de R$ 3.000,00, com a devida compensação dos valores creditados à autora.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser reformada parcialmente para, reconhecida sua nulidade por vício de congruência, julgar-se o mérito com o acolhimento parcial dos pedidos iniciais, adequando-se o comando de restituição dos valores creditados à consumidora.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para anular a sentença de piso por vício extra petita, mas no mérito
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica válida entre a autora e o réu referente ao contrato de cartão de crédito consignado de nº 16851305 mencionado nos autos, determinando o seu imediato cancelamento;

CONDENAR
o réu a abster-se de promover descontos em desfavor da autora em seu benefício previdenciário referentes ao referido contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da autora, com correção monetária da data do efetivo desconto pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC;

CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC;

Determinar que a autora restitua ao réu os valores comprovadamente creditados em sua conta bancária a título de saque (TEDs totalizando R$ 2.549,72), autorizando-se desde já a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, na forma dos arts. 368 e seguintes do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: LJE, art. 55; CC, arts. 368, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CDC, art. 39, IV; CPC, arts. 487, I, 517, 782, §§3º e 5º, e 1.013, § 3º.

Documentos relevantes citados
: ID’s 18279001 (Sentença); 18279003 (Recurso Inominado); 18278987 e 18278988 (Comprovantes de TED).